Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré/apelante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, para condená-la ao pagamento de mensalidades vencidas de curso de pós-graduação, acrescidas de correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi apreciado pedido de produção de prova documental. No mérito, afirma inexistência ou inexigibilidade parcial do débito, sob alegação de cancelamento do curso e interrupção do acesso à plataforma virtual.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova documental requerida pela apelante; e (ii) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação ao pagamento das mensalidades cobradas.
III. Razões de decidir
4. Não há cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, a apelante deixou de requerer a produção de provas no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa.
5. Ainda que superado esse óbice, os documentos pretendidos não seriam relevantes para o julgamento da ação de cobrança, cuja procedência depende da comprovação da relação contratual e do inadimplemento.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais está comprovado nos autos, bem como a inadimplência relativa ao período de novembro de 2019 a novembro de 2020.
7. A apelante não demonstrou o alegado cancelamento do curso, nem a interrupção da prestação dos serviços. Não apresentou protocolo, comunicação escrita ou qualquer outro elemento que evidencie fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Inviável a inversão do ônus da prova, pois ausentes elementos mínimos de verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 373, II, 1.012, caput, 1.013, caput, 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0730749-18.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023, DJe 14.12.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0714210-46.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 24.02.2026.